Tribunal: TJDFT
Processo: 0742066-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0742066-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DE FATIMA DANTAS FARIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão do MM. Juízo de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu em parte a impugnação apresentada por ele e reconheceu excesso de cálculo, porém, rejeitou a alegada prescrição da pretensão executiva e o pedido de suspensão do feito em razão de questão prejudicial externa. O agravante narra que o cumprimento individual de sentença se refere à ação movida pelo Sindisaúde para obrigar a extinta Fundação Hospitalar do Distrito Federal a restituir valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária (autos do processo no 000805-28.1993.07.0001). Acresce que a prescrição foi arguida nos embargos à execução no 0063796-44.2010.07.0001, bem como que, rejeitada a alegação em primeira e segunda instâncias, ainda está pendente recurso especial, que se encontra retido. Defende a prescrição do direito da agravada, haja vista que o cumprimento individual de sentença foi proposto vinte e um (21) anos após o trânsito em julgado e dez (10) anos após a propositura da execução coletiva. Aponta haver violação ao art. 1o, do Decreto-lei no 20.910/32, ao Enunciado no 150 da Súmula de Jurisprudência do STF, bem como a necessidade de aplicação do que decidido no REsp no 1.388.000 (Tema 877), ressaltando que os substituídos pelo sindicato se mantiveram inertes, mesmo dispondo da documentação necessária para o ajuizamento da ação individual. Defende haver perigo de dano, mormente pela possibilidade de expedição de precatório com valores cobrados no período de 1992 a 1999, ou seja, em valor muito superior ao devido, o que inclusive poderia ser objeto de cessão de crédito, gerando insegurança jurídica. Conclui requerendo a atribuição de efeito suspensivo e, em provimento final, o reconhecimento da prescrição, ou, ao menos, a suspensão do feito até o julgamento do recurso especial interposto na execução coletiva. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto à probabilidade do direito, registre-se que este egrégio Tribunal vem entendendo pela não fluência do prazo prescricional enquanto não ultimado o cumprimento de sentença coletivo originário, no curso do qual a alegada prejudicial de mérito foi rejeitada por decisão ainda não preclusa. Confira-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SINDSAÚDE. DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE FICHAS FINANCEIRAS E MEMÓRIA DE CÁLCULO. PRELIMINAR REJEITADA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. LEI No 8.688/93 E MP No 560/94. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. CONTAGEM SIMPLES. ÍNDICES APLICÁVEIS À CORREÇÃO DE TRIBUTOS DISTRITAIS. RE 870.947 E REsp 1.492.221/PR. (...) 2. Interrompida a prescrição em virtude do ajuizamento de execução coletiva da sentença proferida em ação movida pelo sindicato, esta somente volta a correr do último ato do processo. A desistência da execução coletiva seguida de ajuizamento de cumprimento individual do julgado não prejudicam o titular do direito, por não estar caracterizada sua inércia. 3. Reformada a sentença quanto à questão prejudicial, é mister o julgamento das demais questões arguidas na impugnação, consoante o art. 1.013, § 4o, do CPC. (...) 8. Apelo provido. Prescrição afastada. Impugnação ao cumprimento de sentença parcialmente acolhida” (Acórdão 1310724, 07015800320208070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento:10/12/2020, publicado no PJe: 28/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Por outro lado, também não se verifica urgência em sobrestar o feito de origem, mormente porque a impugnação ao cumprimento de sentença foi acolhida em parte, delimitando-se a devolução da contribuição previdenciária ao período de janeiro de 1992 a outubro de 1993. Ou seja, as razões recursais se mostram dissociadas do conteúdo da decisão recorrida, neste particular, ao aventar a possibilidade de que os cálculos abrangessem período maior. De qualquer modo, como se vê dos autos de origem (no 0705511-77.2021.8.07.0018), ainda não foram ultimados os cálculos a serem realizados pela Contadoria Judicial, conforme determinado na mesma decisão, não servindo o mero receio de expedição da ordem de pagamento de justificativa para se determinar a suspensão do curso processual. Por tais razões, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 18 de janeiro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator